Tribunal: TJMT
Processo: 1012815-89.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012815-89.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA. MENOR DE IDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito em razão da incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito envolvendo a pretensão de menor de idade.
A insurgência recursal se limita ao pedido de remessa ao juízo competente ao invés da extinção do feito.

2. “
A Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas individuais ou coletivas envolvendo menores, inclusive sobre saúde
.” (N.U 1000961-52.2024.8.11.9005, SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)

3. O art. 51 da Lei no 9.099/95 elenca as hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, que independe de prévia intimação pessoal das partes (§ 1o). São elas: I – quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;
II – quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação
; III – quando for reconhecida a incompetência territorial;
IV – quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8o desta Lei
; V – quando, falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou não se der no prazo de 30 (trinta) dias; VI – quando, falecido o réu, o autor não promover a citação dos sucessores no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do fato.

4. No âmbito dos Juizados Especiais, as hipóteses contidas no artigo 51 da lei de regência ensejam a extinção do processo, devendo a parte interessada propor nova ação perante o juízo competente, não sendo o caso de remessa dos autos.

5. O instituto da
translatio iudicii
(transferência de juízo), previsto no art. 64, § 4o, do CPC/2015, é incompatível com o sistema dos Juizados Especiais, pois a incompetência absoluta, neste caso, é motivo de extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/1995.

6. Portanto, por expressa previsão normativa contida na Lei no 9.099/95, a aplicação completa e irrestrita do art. 64, § 4o, do CPC mostra-se inviável, porquanto o efeito da incompetência absoluta na legislação específica é a extinção do processo sem resolução do mérito, e não a remessa dos autos à justiça comum. Assim sendo, subsistindo regramento específico, o magistrado está condicionado a aplicá-lo, sendo impossível optar por outra forma de integração.

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95. Recurso improvido. Sem custas e honorários.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

vide sumula

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA. MENOR DE IDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito em razão da incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito envolvendo a pretensão de menor de idade.
A insurgência recursal se limita ao pedido de remessa ao juízo competente ao invés da extinção do feito.

2. “
A Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas individuais ou coletivas envolvendo menores, inclusive sobre saúde
.” (N.U 1000961-52.2024.8.11.9005, SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)

3. O art. 51 da Lei no 9.099/95 elenca as hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, que independe de prévia intimação pessoal das partes (§ 1o). São elas: I – quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;
II – quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação
; III – quando for reconhecida a incompetência territorial;
IV – quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8o desta Lei
; V – quando, falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou não se der no prazo de 30 (trinta) dias; VI – quando, falecido o réu, o autor não promover a citação dos sucessores no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do fato.

4. No âmbito dos Juizados Especiais, as hipóteses contidas no artigo 51 da lei de regência ensejam a extinção do processo, devendo a parte interessada propor nova ação perante o juízo competente, não sendo o caso de remessa dos autos.

5. O instituto da
translatio iudicii
(transferência de juízo), previsto no art. 64, § 4o, do CPC/2015, é incompatível com o sistema dos Juizados Especiais, pois a incompetência absoluta, neste caso, é motivo de extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/1995.

6. Portanto, por expressa previsão normativa contida na Lei no 9.099/95, a aplicação completa e irrestrita do art. 64, § 4o, do CPC mostra-se inviável, porquanto o efeito da incompetência absoluta na legislação específica é a extinção do processo sem resolução do mérito, e não a remessa dos autos à justiça comum. Assim sendo, subsistindo regramento específico, o magistrado está condicionado a aplicá-lo, sendo impossível optar por outra forma de integração.

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95. Recurso improvido. Sem custas e honorários.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024